Tribunal: STF
Processo: HC 94580
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVA
   INFRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
   DETERMINANDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DO CURSO DO LIVRAMENTO
   CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O TERMO FINAL
   DA SUSPENSÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Findo o período de prova, sem
   revogação ou suspensão do livramento condicional, há que se
   reconhecer a extinção da pena.
2. O retardamento indevido da
   decisão que julgue extinta a pena não pode desconstituir o efeito
   anteriormente consumado, à falta de revogação ou suspensão do
   benefício: Precedentes.
3. Ordem concedida.